Tribunal: TJDFT
Processo: 0715415-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS. PACIENTE PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. ROL TAXATIVO DA AGÊNCIA NACIONALDE SAÚDE SUPLEMENTAR. RECUSA. LEGALIDADE. REPARAÇÃO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido da autora para obrigar o plano de saúde ao fornecimento de cadeira de rodas conforme indicação de profissional médico assistente e, a pagar indenização por danos morais.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao concluir, em 8/06/2022, o julgamento do EREsp 1886929 e do EREsp 1889704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS: “1.1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 1.2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 1.3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 1.4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”
3. “O art. 10 da Lei n. 9.656/98, ao instituir o plano-referência de assistência à saúde com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, excepcionou tratamentos e procedimentos elencados nos seus incisos, além de expressamente assinalar que a amplitude das coberturas será definida por normas editadas pela Agência Nacional de Saúde. Entre as exceções elencadas, consta: “VII -Fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico”.
4 - Na hipótese dos autos, constata-se que o fornecimento da cadeira de rodas não se enquadra na cobertura obrigatória pelo plano de saúde, nos termos da Lei no 9.656/98, sendo, portanto, legítima a recusa de cobertura.
5. Quanto ao fornecimento do equipamento em outra ocasião (2017) por “liberalidade” da operadora requerida, ressaltamos que o ato normativo, de forma textual e expressa, na conformação dos poderes normativos conferidos ao órgão regulador pelo legislador especial (art. 2o), estabeleceu que, para fins de cobertura, considera-se taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde disposto na Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante previsão no instrumento contratual referente ao correlato plano de saúde.
6. Não se podendo imputar à requerida a prática de ato ilícito, estando sua conduta respaldada pelas normas legais aplicáveis à espécie, também não prospera a pretensão de compensação a título de danos morais.
7. Recurso conhecido e improvido.